Tribunal: STF
Processo: Rcl 67797
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por Karoli Transportes LTDA, em face de decisão (e-doc. 05) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000472-74.2023.5.02.0461, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADC 48.



    2. Na Reclamação Trabalhista nº 1000472-74.2023.5.02.0461, ajuizada por Alessandro Cozza de Oliveira, em face de Karoli Transportes Ltda, a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, ao entendimento de que ausentes os requisitos mínimos para configuração de contratação nos termos da Lei 11.442/2007, que trata do transporte autônomo de cargas, “como um contrato escrito ou mesmo o pagamento do autor por meio de RPA”. Determinou, ainda, o retorno dos autos à origem para analisar a existência ou não de vínculo de emprego, conforme acórdão (e-doc. 05) cujos trechos são abaixo transcritos:



    “INCOMPETÊNCIA MATERIAL



    Recorre o reclamante contra a r. sentença que declarou a incompetência desta Justiça Especializada para julgar o pleito de reconhecimento de vínculo empregatício entre ele a 1ª reclamada, alegando que sequer houve análise quanto ao preenchimento dos requisitos específicos da Lei 11.442/2007, que trata do transporte autônomo de cargas, pois sequer foi assinado contrato com a 1ª ré. 



    Com razão.



     Dispõe o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007: 



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. 



    Por conta da redação do caput do dispositivo acima transcrito, foi proposta a ADC 48 junto ao STF, a fim de que que a Corte Constitucional se pronunciasse sobre a sua constitucionalidade, sem, no entanto, adentrar na questão sobre a competência, conforme se observa da sua ementa:



    (...)



    No entender dessa Relatora, pela especialidade decorrente da própria razão de ser da Justiça do Trabalho, somente a ela seria dada, pelo legislador constituinte derivado, competência para processar e julgar lides decorrentes da relação de trabalho, especialmente quando há alegação de fraude na contratação para fins de desvirtuamento da relação de emprego, cujos requisitos estão estampados nos artigos 2º e 3º da CLT. É o Juiz do trabalho e os demais órgãos da Justiça do Trabalho que têm a expertise e o amparo constitucional para, sendo o caso, declarar a fraude e determinar a aplicação da legislação trabalhista em detrimento de outra porventura utilizada para fraudá-la. Nesse sentido é o que dispõe o art. 114 da CRFB, cuja redação é a seguinte:



    (...)



    Entretanto, por força do que fora decidido nos autos da ADC 48, que declarou constitucional o caput do art. 5º da Lei 11.442/2007, diversas Reclamações Constitucionais veem sendo propostas perante o C. STF, o qual, como guardião mor da Constituição Federal, tem decidido no sentido de afastar a competência desta Justiça Especializada, mesmo que, até o presente momento, sem efeito erga omnes.



    (...)



    Diante desse cenário, por razões de disciplina judiciária, ressalvado meu posicionamento pessoal a respeito do tema, tenho decidido no sentido da incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar as lides nas quais houve contratação nos moldes da Lei 11.442/2007.



    Ocorre que, no caso em tela, embora a alegação das reclamadas de que o reclamante fora contratado como transportador autônomo de cargas, não há um único documento a corroborar tal alegação, como um contrato escrito ou mesmo o pagamento do autor por meio de RPA. Deste modo, mostra-se competente a Justiça do Trabalho para apreciar o pleito de vínculo empregatício, pois ausentes os requisitos mínimos para alegação de contratação nos termos da Lei 11.442/2007. 



    Assim, provejo o apelo do autor para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, mediante regular instrução processual junto ao MM. Juízo de Origem.”



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    3. Nesse contexto, a parte reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a validade do contrato de prestação de serviços, bem como a Lei 11.442/2007, “que estabelece que a relação entre o transportador e a empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC) é comercial, ou seja, é uma relação de natureza cível e não trabalhista”. 



    b) esta Corte, no julgamento da ADC 48, estabeleceu que ‘é lícita a contratação por Empresas de Transportes de Cargas – ETC de Motorista Autônomo de Cargas”.



    c) na demanda trabalhista ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 11.442/07, quais sejam: i) a inscrição do prestador de serviços como TAC, no Registro de Transportador Rodoviário de Cargas – RNTRC – ANTT; ii) prestação de serviço por meio de veículo próprio; e iii) custeio das despesas do veículo pelo prestador de serviços (manutenção, combustível, impostos e pagamento de ajudantes).



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, e “determinada ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    6. O Reclamante aponta como paradigma a decisão proferida na ADC 48, assim ementada:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    7. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 



    8. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    9. Nessa mesma linha, a ADC 48 versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas, na forma disciplinada na Lei 11.442/2007.



    10. A reclamante considera que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda de origem afronta diretamente a decisão proferida na ADC 48, pois implicaria afastamento da aplicação da Lei n° 11.442/2007 para futura aplicação do arts. 2° e 3° da CLT.  



    11. A argumentação trazida pela Reclamante carece de razão.



    12. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 05), ao determinar o retorno dos autos para apreciação do juízo de primeiro grau, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização de atividade-fim por empresas transportadoras de carga e a consequente possibilidade de contratação, por tais empresas, de transportadores autônomos sem configuração de vínculo de emprego.



    13. O acórdão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim no âmbito do serviço de transporte de cargas, mas, tão somente, determinou que, ante o ajuizamento da ação trabalhista e considerada a inexistência de “contrato escrito ou mesmo o pagamento do autor por meio de RPA”, o juízo de primeiro grau analisasse a alegação de fraude na contratação para fins de desvirtuamento da relação de emprego.



    14. Ressalto que a ADC 48, assim como os demais processos que versam sobre a constitucionalidade da terceirização (ADPF 324, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 - Tema 725 da Repercussão Geral), não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    15. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC 48) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    16. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator